Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-89.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003808-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), FREEWAY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.283.830/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Cobrança de crédito tributário de baixo valor. Aplicação do tema 1184 do
stf
e da resolução
cnj
nº 547/2024. Ausência de interesse processual. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem aplicou o entendimento do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, considerando o valor do crédito tributário (R$
5.321,41
) inferior ao mínimo de R$ 10.000,00, sem demonstração da localização de bens penhoráveis do devedor. O Município sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, além de alegar a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa com a extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024;

(
ii
) estabelecer se a Resolução extrapolou os limites do Tema 1184 do STF ao exigir requisitos adicionais;

(
iii
) determinar se há interesse processual na manutenção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de demonstração de bens penhoráveis e do protesto prévio da CDA.

III.
Razões de decidir

3. A intimação do Município para demonstrar a localização de bens foi regularmente realizada, com concessão do prazo de 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando a alegação de decisão surpresa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 observa os limites fixados pelo Tema 1184/STF, regulamentando providências prévias à propositura de execução fiscal de baixo valor, sem violar a autonomia dos entes federados.

5. O protesto da CDA constitui medida administrativa extrajudicial, mas não substitui a execução fiscal nem supre a ausência de medidas de constrição patrimonial.

6. O valor executado (R$
5.321,41
) é inferior ao piso normativo de R$ 10.000,00, sem comprovação de localização de bens ou de soma com outros créditos que justifiquem a manutenção da execução, caracterizando ausência de interesse processual.

7. A sentença está em consonância com o devido processo legal, respeitando o contraditório, a ampla defesa e as diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput, e art. 103-B, §4º, I; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, §1º, §2º e §5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal
,
visando à cobrança de créditos tributários de IPTU, inscritos em dívida ativa sob os
nºs
2016/1274452, 2017/1451904, 2018/1644830 e 2019/1909647, no valor de R$ 5.321,41 (cinco mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos)
.

O Juízo singular, ao examinar o feito em mutirão fiscal, com fundamento na Portaria
n.º
01/2024 e na Resolução CNJ n.º 547/2024, entendeu que a ação não preenchia os requisitos de interesse processual, uma vez que o valor executado era inferior ao limite de R$ 10.000,00, previsto como piso mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. Registrou, ainda, que o exequente não demonstrou o cumprimento das exigências prévias impostas pelo Tema 1.184 do STF, tais como tentativa de conciliação administrativa e protesto extrajudicial do título, motivo pelo qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

a)
v
iolação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à vedação da decisão-surpresa, pois a extinção do processo ocorreu sem prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024, o que afronta os
arts
. 9º e 10 do CPC;

b)
a
usência de paralisação do processo por prazo superior a um ano, requisito indispensável previsto no art. 1º, §1º, da Resolução nº 547/2024, já que o Município teria promovido diligências e movimentações úteis durante o trâmite processual;

c)
i
legalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por supostamente extrapolar o poder regulamentar e contrariar normas legais expressas, como o art. 921 do CPC e o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determinam a suspensão, e não a extinção, da execução quando
não localizados bens ou devedor.

Ainda:
d)
v
iolação à autonomia municipal, uma vez que o CNJ teria fixado valor mínimo de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, desconsiderando o poder de cada ente federado de estabelecer, por
lei local, critérios próprios de racionalização da cobrança da dívida ativa;

e)
n
ecessidade de anulação da sentença para oportunizar manifestação do exequente sobre os requisitos da Resolução, inclusive quanto à existência de lei municipal de transação fiscal (Lei nº 6.399/2019) e à comprovação de prévio protesto dos créditos executados;
f) p
or fim, requereu o prequestionamento dos artigos 10 e 921 do CPC, 40 da Lei nº 6.830/80 e 2º, 18, 30, I, 103-B, §4º e 150, §6º, da Constituição Federal, e o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como se observa dos autos, o recorrente se insurge contra a
sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir,
considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

Na origem, o
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário referente a taxas de Licença para Funcionamento no valor de R$
5.321,41
.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença não deve prevalecer porque indeferiu a petição inicial com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ sem prévia intimação do Município para comprovar o atendimento das exigências nela previstas, configurando violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa. Aduz, ainda, que a Resolução extrapolou os limites do Tema 1.184/STF, e que o protesto não substitui a execução fiscal, requerendo, assim, a cassação da sentença e o prosseguimento da cobrança judicial.

Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu tese de repercussão geral sobre execuções fiscais de baixo valor, fixando que:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
."

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou essa orientação, estabelecendo em seu art. 1º, §5º:

"
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
."

Da Alegada Violação ao Contraditório

Contrariamente ao sustentado pelo apelante, verifico que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, consta dos a
utos que o juízo de origem, em 5
.6.2024, proferiu despacho concedendo ao Município de Cuiabá prazo de 90 (noventa) dias para demonstrar a localização de bens penhoráveis da parte
executada, nos exatos termos do §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, suspendendo, durante esse período, a aplicação do §1º do referido artigo
.

O despacho
consignou expressamente
(Id 317695424)
:

"
Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A
delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução nº 547 do CNJ,
CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada
, nos termos do
§ 5º da Resolução citada
[1]
, ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido.

Intime-se. Cumpra-se.Às
providências.”

Destaque no original

Em atenção à intimação, o Município apresentou manifestação em
7
.06.2024, na qual sustentou a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, afirmando que não houve paralisação do feito por mais de um ano, que não se consumou a citação do executado, razão pela qual não seria cabível exigir a indicação de bens penhoráveis.

Ademais, destacou a vigência da Lei Municipal nº 6.399/2019, que institui a transação e o parcelamento de créditos fiscais, bem como o regular protesto da dívida exequenda, o que demonstraria o cumprimento das exigências previstas nos
arts
. 2º, §3º, e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Diante desse contexto, verifica-se que houve regular intimação do Município, com concessão do prazo de 90 dias e manifestação expressa dentro do prazo legal, circunstância que afasta a alegada decisão surpresa. O contraditório e a ampla defesa foram integralmente observados.

Do Valor da Execução e dos Requisitos Legais

No caso concreto, o valor executado
,
R$
5.321,41
, referente à
s

CDA
s
nº
2016/1274452, 2017/1451904, 2018/1644830 e 2019/1909647
,
enquadra-se na categoria de baixo valor, situando-se abaixo do patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024

Ainda que o Município tenha alegado a existência de lei municipal de parcelamento e transação e o protesto prévio da dívida, não demonstrou, de forma efetiva, a existência de bens penhoráveis ou de outras execuções capazes de somar-se para alcançar o limite previsto no §2º do art. 1º da Resolução.

Assim, mantido o valor individual inferior ao limite normativo e ausente demonstração de efetividade da cobrança judicial, resta caracterizada a ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1184/STF.

Da Legalidade da Resolução CNJ nº 547/2024

A Resolução CNJ nº 547/2024 encontra amparo legal no art. 103-B, §4º, I, da Constituição Federal, que confere ao CNJ competência para zelar pela observância do art. 37 da CF e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário.

Não há violação aos
arts
. 921 do CPC e 40 da Lei nº 6.830/80, pois a norma do CNJ não altera o regime de prescrição ou suspensão da execução, mas fixa diretrizes administrativas e procedimentais destinadas a racionalizar a
judicialização
e aumentar a eficiência da cobrança fiscal, em consonância com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF).

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do Tema 1184, reconheceu a competência do CNJ para disciplinar o tema, desde que respeitadas as autonomias dos entes federados, o que foi devidamente observado na Resolução nº 547/2024.

Da Alegada Inaplicabilidade da Resolução e do Protesto Prévio

A tese de que o protesto da CDA substitui integralmente a execução fiscal não encontra amparo na jurisprudência. O protesto é meio alternativo de cobrança extrajudicial, mas não assegura medidas coercitivas de constrição patrimonial, cuja execução depende de reserva de jurisdição.

O próprio Ministro Gilmar Mendes, relator do Tema 1184, ressaltou que o protesto não constitui alternativa equivalente à execução judicial, por não garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente nos casos em que se exige a constrição de bens.

Desse modo, ainda que o Município tenha comprovado o protesto,
o que não aconteceu,
a ausência de efetividade na localização de bens impede o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida observou o devido processo legal, tendo sido assegurado ao Município o contraditório e a ampla defesa, por meio da intimação e manifestação dentro do prazo de 90 dias.

O valor executado é inferior ao limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, e não foram demonstradas causas capazes de afastar sua aplicação.

A decisão impugnada está em consonância com o entendimento vinculante do STF (Tema 1184) e com a Resolução CNJ nº 547/2024, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025